Tribunal: STF
Processo: Rcl 40270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Cemig Distribuição S/A, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010088-32.2017.5.03.0022.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Argumenta que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassação da decisão reclamada. 
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.8.2011). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    4. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ENTE PÚBLICO. ISONOMIA. Nos casos de terceirização ilícita de serviços essenciais à consecução do seu objeto social, há vedação legal ao reconhecimento do vínculo de emprego com ente da administração pública a teor do disposto no art. 37, II, da CR/88 que prescreve a obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público. No entanto, à luz do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da CR/88 são garantidos ao trabalhador os mesmos benefícios previstos para os empregados diretamente contratados pelo tomador dos serviços. 
    […]
    O serviço desenvolvido pelo obreiro, nos moldes estabelecidos no contrato firmado entre as rés (Id. 711712e), insere-se nas atividades rotineiras, permanentes e essenciais da CEMIG, acarretando-lhe proveito inequívoco. Note-se que, no próprio aditivo de contrato firmado entre as rés, afirma-se a "essencialidade do serviço de Atendimento para a prestação das informações necessárias, para o tratamento das dúvidas/reclamações e cadastramento das solicitações relacionadas ao serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como a necessidade inequívoca de sua continuidade" (Id. 711712e - pág. 1).
    Como se sabe, a energia operada pela CEMIG tem como destinatários os usuários, pessoas físicas e jurídicas, que, nessa condição, necessitam ter canal aberto com a concessionária, em se tratando a energia de bem de uso essencial.
    Com efeito, não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e campos de energia, sem atendimento direto ao usuário. Assim, não há como negar o labor do autor serviços diretamente ligados à dinâmica empresarial da tomadora de serviços. A atividade desenvolvida pelo empregado é necessária à consecução do próprio objeto social da contratante (CEMIG), nela inexistindo acessoriedade ou especialização.
    Não há como negar, portanto, que o trabalho realizado pelo autor estava diretamente ligado à dinâmica empresarial da tomadora de serviços, eis que presente dentro do encadeamento de atividades necessárias para que uma concessionária de serviços de energia elétrica possa fornecer/distribuir a energia elétrica aos usuários finais.
    Deve-se ressaltar, portanto, que o art. 25 da Lei n° 8.987/95 não autoriza a terceirização de atividade-fim.
    […]
    Com efeito, a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a subordinação e a pessoalidade nos termos da Súmula 331, itens I e III, do TST.
    Cabe destacar que a Súmula 331 do TST é fruto de decisão do Pleno daquela Corte Trabalhista, não podendo ser vislumbrada a alegada violação o art. 97 da CR ou à Súmula Vinculante 10 do STF.
    No caso em exame, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, mas sim de autêntica atividade-fim. Portanto, constata-se a ocorrência de mera intermediação fraudulenta de mão de obra, caracterizando a ilicitude da terceirização, pelo que deveria incidir o entendimento consubstanciado na Súmula acima mencionada.
    Não obstante, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República exige que a contratação de pessoal por parte dos entes integrantes da administração pública indireta, caso da tomadora dos serviços (2ª ré), seja feita mediante concurso público.
    Contudo, o não reconhecimento do vínculo direto com a 2ª ré (CEMIG), em vista do que dispõe o artigo 37, inciso II, da CR, não é óbice à aplicação do princípio constitucional da isonomia em face da fraude perpetrada pelas rés, resguardando-se, nesse aspecto, a boa-fé dos trabalhadores envolvidos na prestação dos serviços.
    Logo, diante da ilicitude da terceirização, o autor faz jus, em tese, a todos os direitos e vantagens assegurados aos empregados da recorrente, não só os previstos em lei, mas também os estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria, sob pena de desprestígio do trabalhador e premiação da discriminação, repugnada pela ordem jurídica (artigo 7º, XXX, da CR).
    A isonomia com os trabalhadores formalmente contratados pela CEMIG tem matriz constitucional, conferindo eficácia à regra fundamental consagrada no artigo 5º, caput,da CR, substrato à concretização da igualdade salarial que, se não observada, resultará em flagrante vulneração àquela norma.
    Se até nos contratos de trabalho terceirizados regidos pela Lei nº 6.019/1974 assegura-se ao obreiro o direito às vantagens concedidas aos trabalhadores da empresa tomadora, com maior razão essas condições devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com a prestação de serviços permanentes e indispensáveis à atividade-fim do tomador dos serviços, beneficiário direto dos serviços prestados, sem que se vislumbre qualquer ofensa aos artigos 516 e 611, 612 e 614 da CLT, nem aos artigos 7º, inciso XXVI e 8º, III e VI, da CR ou mesmo ao disposto no Decreto 200/67.
    Irrelevante, nesse contexto, o fato de a 1ª ré não ter figurado como parte convenente das normas coletivas aplicáveis no âmbito da CEMIG, em face da fraude perpetrada, sendo as vantagens previstas em tais normas também aplicáveis ao contrato em questão.
    Considerando que as atividades desempenhadas pelo obreiro são necessárias e indispensáveis para a consecução do objeto social da contratante e que exercia tarefas que deveriam ser cumpridas pelos empregados da CEMIG, não se há falar em ausência de identidade de funções.
    Ademais, deve ser considerado que, se eventualmente, a recorrente não possui empregados que executem as mesmas atividades do autor, esse fato decorre exatamente da terceirização ilícita dos serviços, haja vista que o trabalho que deveria ser executado por empregados contratados formalmente sob o manto da legislação celetista foi direcionado aos trabalhadores da prestadora da mão-de-obra.
    Portanto, devem ser aplicados ao contrato de trabalho do autor os instrumentos coletivos firmados pelas entidades representantes da categoria profissional, uma vez que enquadrado na mesma categoria profissional dos empregados da CEMIG.
    Na linha do entendimento adotado, a jurisprudência do TST sedimentada na OJ 383 da SDI-1:
    "A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019, de 03.01.1974".
    Registre, por derradeiro, o posicionamento adotado pelo Pleno deste Eg. Regional, que, ao confirmar a Tese Jurídica Prevalecente nº 5, concluiu pela ilicitude da terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, por constituírem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia, in verbis:
    "CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST." (RA 222/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 25, 28 e 29/09/2015; redação mantida - RA 245/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19,20 e 21/10/2015)"
    Em razão do exposto, dou provimento ao recurso ordinário do autor para declarar a ilicitude da terceirização havida, nos estritos termos da fundamentação. Para que se evite a supressão de instância determina-se o retorno dos autos à Vara de origem para que se proceda ao julgamento dos pedidos constantes da inicial decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, restando prejudicada a análise dos demais pedidos constantes do apelo.
     [...]”
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    8. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    9. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    10. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora